Tribunal: TJDFT
Processo: 0010272-45.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010272-45.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CORDIAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. 1. Ajuizada a execução fiscal e proferido o despacho que ordena a citação na vigência do art. 174, inciso I, do CTN, em sua redação original, a causa da interrupção da prescrição do crédito tributário é a citação válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 999.901/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. 2. Efetivada a citação por edital apenas depois de consumada a prescrição, sendo a demora imputável exclusivamente à inércia do credor, não incide o entendimento consolidado no Enunciado no 106, da Súmula de Jurisprudência do STJ. 3. Apelo não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 40, §§ 2o e 4o, da Lei de Execuções Fiscais, e 240, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando que a demora para a citação teria decorrido da ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 40, §§ 2o e 4o, da Lei de Execuções Fiscais, e 240, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “a demora deve ser imputada exclusivamente à falta de iniciativa processual do apelante, não tendo ocorrido falha do Poder Judiciário que contribuísse de maneira decisiva para o transcurso desse lapso temporal” (ID 60246746). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017